Tribunal: TJSP
Processo: 1026660-11.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – RECONHECIMENTO.
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – RECONHECIMENTO.
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que a taxa praticada pelo credor é consideravelmente superior à média do mercado para o período:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que ocorreu no caso concreto.

RECURSO NÃO PROVIDO.